Tribunal: TJDFT
Processo: 0704500-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Plantão Judicial de 2a Instância Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0704500-04.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: R. B. D. C. REPRESENTANTE: WLAMIR GOMES DE CARVALHO AGRAVADO: CENTRO EDUCACIONAL D'PAULA EIRELI - ME D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por R. B. D., menor impúbere, devidamente representado, em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Décima Primeira Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0705967-15.2020.8.07.0001, indeferiu o pedido de tutela de urgência. Narra que foi aprovado no vestibular da Uniceub para Medicina Veterinária, contudo, não concluiu o ensino médio, então, procurou a instituição de ensino agravada para realizar os exames de conclusão do ensino médio, contudo, teve sua matrícula indeferida. Explica que tem até a data de hoje, 28/2/2020 para realização da matrícula na universidade, sendo necessária a aplicação da prova e emissão do certificado de conclusão do ensino médio. Tece considerações. Requer a concessão da antecipação de tutela para que a agravada realize os exames e caso aprovado, seja expedido o certificado de conclusão do ensino médio. No mérito, a reforma da decisão agravada. Preparo a ser demonstrado em horário de expediente. É o relatório. DECIDO. A matéria ora debatida é passível de deliberação no plantão judicial da Segunda Instância, nos termos do artigo 4o, IV da Portaria GPR no 251/20, por se tratar de medida cuja falta de apreciação pode acarretar em perecimento de direito, já que o prazo para realização de matrícula encerra na presente data. Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, dele conheço, nos termos do artigo 1.015, I do Código de Processo Civil. A concessão da tutela provisória de urgência resta condicionada à presença de elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do CPC. Além disso, no caso da tutela de urgência de natureza antecipada, é também necessária a reversibilidade dos efeitos da decisão, conforme dispõe o §3o do mesmo dispositivo legal. Confira-se: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. (Destaquei) A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional define sete tipos básicos de ensino no país, divididos em dois níveis. Os tipos são: ensinos infantil, fundamental, médio, superior, de jovens e adultos, profissionalizante e educação de portadores de necessidades especiais. Os níveis são: básico (infantil, fundamental e médio) e superior, nos termos do art. 21 da Lei no 9.394/1996: Art. 21. A educação escolar compõe-se de: I - educação básica, formada pela educação infantil, ensino fundamental e ensino médio; II - educação superior. À luz da lei de regência, o ensino médio somente pode ser concluído após um mínimo de doze anos de estudos, contados a partir do ensino fundamental. A considerar que o início do ensino fundamental deve ocorrer aos seis anos, a idade mínima para a conclusão do ensino médio obviamente será aos dezoito anos. É justamente esta a razão pela qual a conclusão da educação de jovens e adultos somente pode se dar nesta idade, conforme estabelece o art. 38, § 1o, inciso II, da Lei no 9.394/1996: Art. 38. Os sistemas de ensino manterão cursos e exames supletivos, que compreenderão a base nacional comum do currículo, habilitando ao prosseguimento de estudos em caráter regular. § 1o Os exames a que se refere este artigo realizar-se-ão: I - no nível de conclusão do ensino fundamental, para os maiores de quinze anos; II - no nível de conclusão do ensino médio, para os maiores de dezoito anos. § 2o Os conhecimentos e habilidades adquiridos pelos educandos por meios informais serão aferidos e reconhecidos mediante exames. A conclusão que se tem é a de que um ensino regularmente cursado termina quando o aluno completa 18 anos, momento em que ele poderá tentar o ingresso em instituição de ensino superior. A educação de jovens e adultos, por sua vez, é um importante mecanismo de inclusão de pessoas que, por qualquer motivo, não conseguiram cursar na idade própria as séries previstas nos currículos do ciclo básico. Sua função é recolocar aquele que ficou fora do sistema de ensino regular em pé de igualdade com os demais alunos de sua faixa etária. Daí a lei impor limites à sua utilização. Diz o art. 38 da Lei no 9.394/1996, acima transcrito, que os cursos para jovens e adultos "manterão exames, que compreenderão a base nacional comum do currículo, habilitando ao prosseguimento de estudos em caráter regular". Em outras palavras, estes cursos possuem duração menor que os regulares e estão autorizados a submeter o aluno a exames destinados a conferir graduação, tanto no ensino fundamental, como no médio. Para tanto, exige-se que somente maiores de 15 (quinze) anos possam se submeter ao exame do ensino fundamental, porque se espera que um aluno com 14 (catorze) anos já tenha completado esta etapa e, se não o conseguiu, terá mais um ano para fazer o curso de jovens e adultos e, somente após completar 15 (quinze) anos de idade, fazer o exame supletivo. Da mesma forma, exige-se que o exame supletivo seja feito apenas por maiores de 18 (dezoito) anos, porque a lei espera que um adolescente com 17 (dezessete) anos já tenha terminado o ensino médio. Se não o conseguiu, deverá se matricular na escola especializada em educação de jovens e adultos, permanecer um ano e somente se submeter ao supletivo do ensino médio depois de completar 18 (dezoito) anos. Assim, ressalto meu entendimento de que realizar os exames finais e emitir certificado de conclusão do ensino médio para um adolescente com 17 (dezessete) anos de idade em curso de educação de jovens e adultos supletivo do ensino médio é totalmente contrário ao disposto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Destaco, ainda, que não há que se falar em princípio da razoabilidade, porque não se trata de interpretar a lei de forma mais benéfica, mas de dar provimento jurisdicional contrário à norma legal. Apesar de manter este entendimento, verifico que esta Egrégia Corte de Justiça pacificou sua jurisprudência em sentido contrário, entendendo ser incabível obstar o ingresso de aluno menor de 18 (dezoito) anos em curso universitário, pautando-se, unicamente, no critério idade. Neste sentido: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. APROVAÇÃO EM DIFICÍILIMO CURSO DE MEDICINA. VESTIBULAR. CURSO SUPLETIVO. EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. MENOR DE DEZOITO ANOS. 3o ANO DO ENSINO MÉDIO. LEI No 9.394/96. ARTIGO 208, V, DA CF. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão que indefere pedido de tutela provisória em ação de conhecimento, onde a autora requer a inscrição em curso supletivo, para a conclusão do ensino médio, como forma de garantir sua matrícula em curso superior. 2. O disposto no artigo 38, § 1o, inciso II da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, para melhor adequação aos princípios incrustados na Constituição Federal, não deve ser interpretado de maneira isolada. 2.1. Não obstante a Lei no 9.394/96 estabeleça que os cursos e exames supletivos, no nível de conclusão de ensino médio, sejam destinados aos maiores de dezoito anos, não se pode olvidar que o artigo 208, V, da Constituição Federal, determina a observância da capacidade do indivíduo como pressuposto para acesso aos patamares mais elevados de ensino. 3. No caso concreto, a autora, apesar de contar com menos de dezoito anos de idade, foi aprovada no vestibular para ingresso em curso de medicina. 3.1. Apesar da restrição legal quanto à idade limite para a participação em curso supletivo, as circunstâncias fáticas demonstram a capacidade intelectual do impetrante, que, antes de encerrar efetivamente o ensino médio, demonstrou aptidão para ingresso em curso superior. 4. Recurso provido. (Acórdão n.1050044, 07076941720178070000, Relator: JOÃO EGMONT 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 27/09/2017, Publicado no DJE: 03/10/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) SUPLETIVO. IDADE. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. A aprovação em vestibular revela o mérito do aluno, critério previsto na Lei 9.394/97 para acesso aos níveis mais elevados de ensino, não se aplicando ao caso o critério etário, restrito a hipótese de incidência oposta ao avanço escolar. (Acórdão n.1046654, 20160020242733AGI, Relator: FERNANDO HABIBE 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/09/2017, Publicado no DJE: 18/09/2017. Pág.: 217/224) Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal, para determinar à instituição agravada que proceda à matrícula do agravante em curso supletivo, submetendo-o às provas e, em caso de aprovação, que seja emitido o certificado de conclusão do curso. Dou à presente decisão força de mandado. Após, façam os autos conclusos ao relator para as demais medidas cabíveis. Brasília,28 de fevereiro de 2020 01:19:39. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador Plantonista